Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pelo extraditando Carlos Nataniel Wanzeler, pleiteando que, diante da aproximação das datas das festividades de final de ano e da comemoração do aniversário de sua filha, sejam flexibilizadas as medidas cautelares a ele impostas, notadamente aquelas referentes à proibição de ausentar-se do Município de Vitória/ES e à determinação de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, até o dia 1º/1/2022. Alega que o deferimento do pedido privilegiaria a reunião de sua família durante as festas de final de ano.  



     



    Requer, portanto, o seguinte:  



     



    “a. A adequação temporária da medida cautelar de proibição de ausentar-se do Município de Vitoria/ES, para que, até o dia 01.01.2022, o livre deslocamento de CARLOS NATANIEL WANZELER abarque a região de Grande Vitória ou, ao menos, os Municípios de Vitória, Serra e Vila Velha. 



    b. A suspensão integral da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga até o dia 01.01.2022.”  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Bem examinados os autos, verifico que, no curso da execução da presente extradição, e diante da decisão do Poder Executivo de que a presente extradição seja executada somente depois da conclusão dos processos penais em trâmite no Brasil ou do cumprimento das respectivas penas, determinei a revogação da prisão cautelar de Carlos Nataniel Wanzeler decidida nos autos apensos (PPE 904), para que o extraditando responda em liberdade até a efetiva entrega ao Estado estrangeiro, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/2017. Naquela ocasião, estabeleci as seguintes condições a serem cumpridas pelo extraditando:



    “i) entrega de seus passaportes brasileiro e estadunidense à Polícia Federal, previamente à sua soltura e como condição para que ela seja efetivada;



    ii) proibição de sair do País, devendo apresentar-se em 24 (vinte e quatro horas) após sua soltura ao Juízo 1ª Vara Federal Criminal de Vitória;



    iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;



    iv) utilização de tornozeleiras eletrônicas, a serem fornecidas por ocasião do cumprimento do alvará de soltura;



    v) proibição de ausentar-se da comarca de Vitória/ES sem a autorização deste Relator;



    vi) compromisso de comparecer quinzenalmente ao juízo competente para julgar as ações penais a que responde para prestar contas de suas atividades;



    vii) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial.”



    Esclareci, ainda, que o descumprimento das condições impostas implicaria a renovação do decreto de prisão, podendo tais medidas serem revogadas ou ampliadas pelo juízo competente, tendo em vista a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.  



     



    Pois bem. Considero que festividades de final de ano, bem como aquelas familiares, são eventos previsíveis e que, salvo situações excepcionais, não justificam a flexibilização de medidas cautelares substitutivas da prisão. Verifico, por isso, a inexistência de argumentos novos aptos a alterar meu entendimento anterior.  



     



    Assim, não tendo sido demonstrada situação excepcional que justifique a flexibilização pretendida, indefiro o pedido retro. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator